Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 723 – STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONEXÃO. NÃO RECONHECIMENTO. ART. 55, §1o, CPC. SÚMULA 235 STJ. CONFLITO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os juízos controvertem acerca da definição da competência para o processamento e julgamento de Cumprimento Individual de Sentença cujo objeto é obrigação de pagar quantia, uma vez proferida sentença em cumprimento individual de obrigação de fazer amparada em ação coletiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.391.198/RS – Tema 723), no sentido de que “não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva”.
3. Não há reunião de processos, para julgamento conjunto, uma vez sentenciado o cumprimento individual relativo à obrigação de fazer, à luz do art. 55, §1o do CPC.
4. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” -Súmula 235/STJ.
5. Conflito de competência conhecido e provido para ser julgado competente o juízo suscitado.